Tribunal: STF
Processo: RE 1455957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA Cobrança de ITCMD Doação em dinheiro recebida do exterior Lei Estadual 10.705/2000 Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial Ausência de Lei Complementar Federal Art. 155, § 1º, inc. III da CF Questão pendente perante o STF Recurso provido para obstar atos executórios de cobrança do tributo.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 155, inciso I, §1º, incisos II e III, alínea "a", e 1º, 2º, 18 e 24, inciso I, §3º, 25 a 28, 146, inciso III, alínea "a", 150 a 152, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, sustenta que “(...) não há inconstitucionalidade na previsão do art. 4º, inciso II, alínea “b”, da Lei Estadual Paulista nº 10.705/2000 e do art. 3º d oDecreto Estadual nº 46.655/2002. Por corolário, de modo inequívoco que, no Estado de São Paulo, a transmissão de quaisquer bens, a título de doação ou transmissão Causa mortis está sujeita à incidência do ITCMD.” (eDOC 11, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADI 6830, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, o STF declarou a inconstitucionalidade formal da expressão “no exterior”, constante do §1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei 10.705, de 28.12.2000, do Estado de São Paulo. 



    Confira com a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EXPRESSÃO “NO EXTERIOR”, CONSTANTE DO §1º DO ART. 3º E DA INTEGRALIDADE DO 4º DA LEI 10.705, DE 28.12.2000, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.” (ADI 6830, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 21.11.22)



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente